Tribunal: TJMT
Processo: 1022753-05.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022753-05.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAICON DOUGLAS OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 050.307.641-43 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1022753-05.2024.8.11.0003

APELANTE: MAICON DOUGLAS OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IM
PROCEDÊNCIA
–
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL -
RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ao caso descabe falar em nulidade do título por ausência de assinatura a rogo, consoante determina o artigo 595 do Código Civil, uma vez que não comprovou o embargante a sua alegada incapacidade.

2 –

A Cédula de Crédito Bancário é regida por legislação específica (Lei no 10.931/2004), que estabelece em seus artigos 28 e 29 os requisitos essenciais para sua validade como título executivo extrajudicial, não constando entre eles a necessidade de assinatura a rogo ou subscrição por duas testemunhas.

3 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
MAICON DOUGLAS OLIVEIRA PEREIRA
, contra a sentença que
julgou improcedentes
os
Embargos à Execução
interpostos contra

BANCO DO BRASIL S.A
, condenando o embargante ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, reeditando os termos do embargos, sustenta o recorrente o desacerto da decisão por entender que: a) é pessoa com dificuldade de leitura e escrita, sendo que de acordo com o artigo 595 do Código Civil, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento deverá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas; b) o título executivo é nulo por não observar os requisitos legais do artigo 595 do Código Civil, pelo que, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima mencionados.

Contrarrazões no ID no 291295446, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o exequente
BANCO DO BRASIL S.A
ajuizou a
Execução por Titulo Extrajudicial no : 1008875-23.2018.8.11.0003

contra os executados
STS INDUSTRIA DE PECAS AGRÍCOLAS LTDA – ME, MAICON DOUGLAS OLIVEIRA PEREIRA e ODINARTE ALVES MOREIRA,
visando o recebimento da importância de R$ 739.782,50 originária da Cédula de Crédito Bancário no 492.100.446, firmada em 27/08/2014, consoante cópia no ID no 291295431.

Ao se defender, o executado -
MAICON DOUGLAS OLIVEIRA PEREIRA
opôs embargos à execução, sustentando a nulidade do título executivo por não observar os requisitos legais do artigo 595 do Código Civil e a aplicação das disposições relativas ao superendividamento. P
ugnou pela procedência dos embargos.

Houve apresentação de impugnação pelo embargado (ID no 291295438) e com os autos instruídos, sobreveio a sentença ora recorrida (ID no 218246664), proferida pelo
Dr. Renan Carlos Leao Pereira Do Nascimento
.

Inconformado, recorreu o embargante.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, não obstante alegue que apesar de não ser
“[...] civilmente incapaz, a sua dificuldade de leitura, e também de escrita, constitui extrema vulnerabilidade nas celebrações de negócios jurídicos, porquanto, não escreve com facilidade, tampouco possui a leitura necessária para compreender o que lhe é apresentado [...].”
(Sic. ID no 291295444 - Pág. 5), não trouxe para os autos nenhuma prova de tal desiderato.

Portanto, ao caso descabe falar em nulidade do título por ausência de assinatura à rogo, consoante determina o artigo 595 do Código Civil.

No mesmo sentido, quanto à alegação de que a cédula de crédito bancário executada não constitui título executivo, porquanto falta a assinatura de duas testemunhas.

Isto porque, de se destacar que aos títulos executivos extrajudiciais disciplinados em legislação especial, como na hipótese, não é aplicável a exigência formal do inciso III, do artigo 784 do CPC/15, e sim inciso XII, do mesmo dispositivo legal, senão vejamos;

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. ”

É o caso dos autos.

A Lei no 10.931/2004 estabeleceu, no
caput
do seu artigo 28, que
“a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o
.”

Como se vê, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, por força do que dispõe artigo 28 da Lei no 10.931/2004, de forma que sua eficácia executiva não
exige a assinatura de duas testemunhas, sendo, portanto, instrumento hábil para instruir a ação de execução.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA - OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DO EMPRESTIMO - DATA DO VENCIMENTO, JUROS E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO -
ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO
– DESNECESSIDADE DA JUNTADA DO EXTRATO DA CONTA CORRENTE - JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.

“O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor." (REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA),

A cédula de crédito bancário com descrição do valor do débito, dos encargos incidentes e acompanhada de planilha de cálculo é título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, a teor do art. 28, da Lei n. o 10.931/2004.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo de cálculo e ficha gráfica da operação, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apta a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em carência do direito de ação e muito menos em nulidade da execução.

É desnecessária a exigência da assinatura de duas testemunhas na cédula de crédito bancário, pois, se enquadra em título executivo extrajudicial, por força do art. 28, da Lei no 10.931/2004 e seus requisitos encontram-se taxativamente elencados no art. 29, da mesma lei.

No julgamento do Recurso paradigma no 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada, exceto quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto.

“No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma. ”

(TJMT – RAC No 0001226-76.2014.8.11.0031, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2023, publicado no DJE 15/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - APRESENTAÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 29 Lei 10.931/2004 não é requisito de validade do título a assinatura de testemunhas, motivo pelo qual a ausência de assinatura de testemunhas, não gera nulidade da Cédula de Crédito Bancária. ”

(TJMT – RAC No RAC. 1000989-30.2020.8.11.0026, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, publicado no DJE 18/11/2022)

Destarte, também neste tópico o
decisum
não merece reforma.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios para 20%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025